Tribunal: CARF
Processo: 16327.913869/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913869/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.661 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior das contribuições retidas na forma de legislação específica, acarreta
a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
INEFICÁCIA DE ALTERAÇÃO EFETUADA NA DCTF. DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
REDUÇÃO
DE
IMPOSTO
ORIGINALMENTE
CONFESSADO DESACOMPANHADO DE MATERIAL PROBATÓRIO
COMPETENTE.
Constitui-se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito
declarado, a DCTF retificadora transmitida após a ciência dos termos do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada por
intermédio da respectiva DCOMP eletrônica, quando a alteração levada a
efeito pelo sujeito passivo apresenta-se desacompanhada de material probatório
competente que demonstre a existência e disponibilidade do direito creditório
reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa e o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, que convertiam o julgamento em diligência, em homenagem ao princípio da
verdade material, e, no mérito, davam provimento ao recurso.
Processo julgado dia 11/02/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913869/2009-10
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. interposto pela Recorrente contra Acórdão n.
16-64.226 - 7a Turma da DRJ/SPO, fls. 30/35, que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, fls. 02/06 apresentada pelo Recorrente.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório
eletrônico que não homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no
25350.58904.1303.1.3.04-6078, formulada para extinguir débito de IOF de R$
156.850,69, código 7893, com vencimento em 13/03/2009, com crédito decorrente de
pagamento indevido oriundo de parte de pagamento por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com data de arrecadação de 03/07/2008,
valor de R$ 1.150.500,00 e código 5706.
O crédito apontado pela interessada não foi reconhecido porque ele teria sido
integralmente utilizado em um ou mais pagamentos anteriores, não restando valor
disponível para compensação do débito informado no PER/Dcomp.
Notificada da decisão por via postal em 16/10/2009, conforme informado em fls. 21, a
contribuinte manifestou seu inconformismo em 16/11/2009, fls. 02, alegando que a
divergência apontada no despacho decisório seria decorrente de uma falta de retificação
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de jun/2008, omissão
que já teria sido sanada em 17/11/2009, fls. 19, para regularizar a pendência apontada.
É o relatório.
Assim, em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou: a) a
necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 74 da Lei
9430/96; b) a regularidade da compensação efetuada pelo Recorrente, admitindo o erro no
preenchimento da DCTF original; c) no período de apuração de 30/06/2008, recolheu, em
03/07/2008, o montante de R$ 1.150.500,00 (código de retenção IRRF n. 5706 – rendimentos de
capital – juros remuneratórios). Alega, nesse sentido, que foi posteriormente apurado que o IRRF
s/juros remuneratórios relativos ao período de apuração 30/06/2009 é de R$ 1.003.809,01, e não
o montante recolhido em 03/07/2008. Do montante recolhido em 03/07/2008 consta o valor
recolhido a maior e objeto do PER/DCOMP 25350.58904.130309.1.304-6078.
No entanto, o Acórdão recorrido negou provimento à manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese, que a posterior retificação do DCTF sem a devida
comprovação com documentação hábil e idônea apta a sustentar a redução do débito confessado
não tem o condão de afastar o débito originalmente confessado e que, por sua vez, fundamenta a
não homologação do PER/DCOMP 25350.58904.130309.1.304-6078.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 44/49, em que
repisa os argumentos já apresentados em Manifestação de Inconformidade, sobretudo reforçando
o pedido de reconhecimento do direito creditório e da homologação da compensação pleiteada e,
assim, traz aos autos documentos adicionais.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito da questão, entendo que o Acórdão recorrido não deu
provimento à manifestação de inconformidade pleiteada pela contribuinte por ter entendido não
haver liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois o contribuinte não havia demonstrado de
forma clara a procedência de seu próprio direito creditório.
Em síntese, o despacho decisório não reconheceu o crédito de IRRF no montante
de R$ 1.150.500,00 (código de retenção IRRF n. 5706 – rendimentos de capital – juros
remuneratórios), que, segundo alega a Recorrente, foi pago indevidamente pela mesma no
período em 03/07/2008, acarretado por pagamento a maior ao valor devido no período do
30/06/2008. Assim, não reconheceu a compensação que pretendia excluir o crédito tributário de
IRRF, do período de apuração 06/2008, por sua vez declarada no PER/DCOMP no
25350.58904.130309.1.304-6078.
Em outras palavras, a autoridade de origem, por identificar já haver débito
vinculado ao crédito pleiteado, não pôde proceder com a verificação de liquidez e certeza do
direito creditório apresentado pela contribuinte.
O erro alegado pelo contribuinte se consubstancia em recolhimento a maior, já
que teria acrescentado indevidamente aos valores devidos em junho de 2008. Somente após foi
verificado que o valor já informado não correspondia ao valor efetivamente devido, motivo pelo
qual houve a apresentação da retificação da DCTF.
Nesse sentido, procedeu à posterior retificação da DCTF em que informou o valor
recolhido, retirando o valor alegadamente indevido e, nesse sentido, procedeu ao pedido de
compensação do valor pago a maior, pedido que não foi homologado por não haver sido
demonstrado por documentação hábil e idônea dedicada a afastar o erro alegado no
preenchimento da DCTF original. Nada obstante, alega a Recorrente que deve-se buscar a
verdade material para reconhecimento do seu direito creditório.
Evidentemente que a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que
pode ser afastada pelo contribuinte, munido de lastro probatório apto a comprovar seu direito
creditório.
Nesse sentido já se pronunciou esse Tribunal Administrativo, no julgamento do
Acórdão n. 3101-001.111 — la Câmara / la Turma Ordinária da Terceira Seção:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2007
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA CONSTITUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO PERMITIDA. EFEITOS JURÍDICOS BILATERAIS.
A DCTF, enquanto confissão de divida, é meio legalmente admitido para constituição
do crédito tributário.
Considerado ato unilateral do contribuinte que representa materialmente a subsunção do
fato à norma, em atendimento ao principio da estrita legalidade, a Declaração
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

eventualmente retificada, nos limites e requisitos dos atos normativos do Fisco,
repercutirá automaticamente no crédito tributário confessado inicialmente que também
deverá ser considerado retificado.
A DCTF Retificadora que vier a reduzir o montante do tributo devido, confrontada o
regular pagamento realizado com base na DCTF Retificada, fará surgir indébito em
favor do contribuinte, indébito tributário este passível de restituição/compensação, pois
revelado a partir do pagamento a maior.
Inobstante, o Fisco mantém inalteradas as prerrogativas de instaurar todos os
procedimentos fiscalizatórios previstos em lei a fim de confirmar se a materialidade do
crédito tributário confessado corresponde a correta incidência da norma jurídica
tributária sobre o fato imponível. Recurso Voluntário Provido.
Ainda, reforce-se que o ônus de demonstrar a veracidade de sua alegação é do
contribuinte, conforme já se manifestou o Acórdão n. 1801000.768 – 1a Turma Especial da
Primeira Seção de Julgamento. Não logrando êxito em demonstrá-lo, não há como reconhecer o
erro de fato:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2004
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.. O crédito
tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como é o caso da DCTF. Estando o pagamento apontado como
origem do crédito integralmente alocado ao débito confessado, inexiste saldo a restituir
ou compensar. Recurso Voluntário Negado.
Corroborando nesse sentido também já manifestou o Acórdão n. 3402-007.365, da
2a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DÉBITO DECLARADO
EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida. Eventuais
erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF retificadora,
somente são passíveis de valoração acompanhados de comprovação do erro, por meio
de documentação hábil e idônea. Mantém-se a exigência fiscal do valor declarado em
DCTF, cujo pagamento não foi comprovado.
Ainda, reforce-se que a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do Despacho
Decisório Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no 848710108, cientificado em
19/10/2009, fls. 09 e 21. O erro alegado somente foi sanado em 17/11/2009, fls. 19, e,
portanto, após a ciência do Despacho Decisório.
Tal circunstância, contudo, não é impeditiva para proceder ao
reconhecimento do erro no preenchimento em DCTF, nem ao eventual reconhecimento do
direito creditório, conforme tem decidido o CARF.
Nesse sentido, reproduz-se, a título exemplificativo, a ementa do Acórdão n.
3001-001.200–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2005
a 31/12/2005 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

há de impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada
de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. Não comprovada a existência do crédito
originário do pagamento indevido informado como suporte para o crédito mencionado
na declaração de compensação, não há que se falar em homologação da compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No mesmo sentido, o Acórdão n. 300 1003000.617 – Turma Extraordinária / 3a
Turma da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:
2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento
de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme
prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento , após prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Não obstante, o Acórdão recorrido, na análise dos documentos apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentou o seguinte:
Apesar dos argumentos que cogitam demonstrar a inconsistência das conclusões
expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si só, não
permite corroborar a pretensão demandada na manifestação de inconformidade,
porquanto carente da pertinente dilação probatória necessária à aferição do
cumprimento dos pressupostos de existência e validade do crédito postulado, bem como
a disponibilidade patrimonial da importância reivindicada para exercício da
compensação declarada.
Importa acentuar que a iniciativa levada a efeito em relação aos dados originalmente
confessados em DCTF perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de reduzir o
tributo que serviu de diretriz para a análise da pertinência da origem do crédito e
alicerce para as inferências reportadas no despacho decisório, assim, denotando o único
propósito de se estabelecer uma tênue conexão com as alusões que tencionam persuadir
a autoridade julgadora acerca de pretensa lidimidade do importe noticiado na DCOMP
eletrônica.
Outrossim, as medidas supostamente corretivas promovidas a destempo revelam a
desídia do requerente quanto à rigorosa observância das normas de regência das
matérias inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência de instrução dos autos com
provas concludentes que exprimam materialmente as arguições tuteladas na
manifestação de inconformidade.
É de ser destacado que, antes da ciência do despacho decisório, conservou-se inerte no
tocante às circunstâncias afetas ao débito confessado pela entidade. Aliás, justamente
em razão do montante declarado, as inferências assentadas na decisão administrativa
certificaram a inexistência do direito creditório proveniente do DARF veiculado na
aludida DCOMP eletrônica.
Sob tais perspectivas, vale realçar que as informações prestadas em DCTF possuem o
caráter de confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o, do
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das
declarações deve ser executado mediante observância dos requisitos fixados pela
legislação tributária, entre os quais a observância dos aspectos limitadores da
espontaneidade do exercício desta prática pelo sujeito passivo.
Neste cenário, defronte tais evidências, transfere-se ao sujeito passivo o ônus probante
pertinente à colação de provas da ocorrência de imperfeições das informações
prestadas na declaração precedente, bem como a adequada sustentação cabal das
alterações levadas a efeito na DCTF retificadora transmitida extemporaneamente.
É certo que a pretensão de retificação da CTF após a emissão do Despacho Decisório
deve estar apoiada em suportes fáticos que revelem, de forma pormenorizada e
cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF em
referência; ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem
corroborar na formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos aos fatos
atrelados à declaração de compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório,
conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário, sem prejuízo da observância dos pressupostos legais norteados pelo art. 166
do Código Tributário Nacional, visto que a origem do crédito em apreço derivar de
sujeição passiva exercida na condição de responsável tributário.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem
a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
A questão, portanto, é substancialmente centrada na análise da documentação
hábil a demonstrar que realmente houve erro no preenchimento da DCTF em virtude do
recolhimento a maior ou indevido e que tal recolhimento gerou crédito a ser homologado em
declaração de compensação.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente juntou comprovante de
recolhimento do valor de R$ 1.150.500,00, às fls. 17, e DCTF original, às fls. 18/20.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

Foi justamente a diferença entre os valores recolhidos que pretendeu-se utilizar,
segundo alega a recorrente, para compensar o crédito constante na DCOMP, em 03/07/2008:

Conforme se observa nos documentos apresentados pelo contribuinte, além da
DCTF e do comprovante de arrecadação acima mencionado, realmente não há verificação da
juntada dos mesmos aos autos, especialmente no que tange aos livros contábeis e fiscais que
poderiam corroborar com a verificação do direito alegado pelo contribuinte.
Reforce-se que o pedido de juntada de documentos comprobatórios na esfera
recursal, em tese, deve lastrear-se nas hipóteses previstas no art. 16 , § 4o do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No entanto, em homenagem ao princípio da verdade material, conheço dos
documentos apresentados.
Sobre o documento apresentado em sede recursal, o Recorrente argumentou:
Para que não restem dúvidas quanto à lisura do recolhimento a maior, por força do
princípio da verdade material a Recorrente junta neste momento cópia da "Blocação
Anual da Empresa das Receitas e Despesas", página 13 (doc. 02), onde comprova que o
valor lançado em despesa de juros sobre capital próprio, conta cosif 8.1.9.55.00.2,
conta interna 7302, foi contabilizado os JCP no montante de R$ 8.548.126,05, que
corresponde ao valor informado no demonstrativo de fls. 4 apresentado na Manifestação
de Inconformidade.
Segue ainda cópia do relatório de cálculo dos JCP que foi gerado pelo agente contratado
para prestação dos serviços de custódia das ações de emissão da Recorrente, onde
comprova que os cálculos individualizados por acionista resultaram no pagamento bruto
de JCP de R$ 8.548.105,59, com imposto de renda de R$ 1.003.809,01 e valor líquido
de R$ 7.544.296,58 (doc. 03). Desta forma, o valor de R$ 146.690,99 é resultante do
recolhimento do Darf no dia 03/07/2008 de R$ 1.150.500,00, menos o valor
efetivamente apurado de R$ 1.003.809,01.
Abaixo segue o documento contábil (Blocação Anual da Empresa das Receitas e
Despesas) apresentado em sede recursal, fls. 61/62 (Relatório do Cálculo sobre Juros sobre
Capital):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

Observa-se, no documento, consta o valor total de R$ 1.003.809,01, referente ao
“Imposto de Renda Federal”. O valor é, de fato, correspondente ao alegado pelo Recorrente.
Porém, não há mais qualquer informação ou documento contábil ou fiscal que
reforce a alegação apresentada pelo contribuinte.
A verdade material, indubitavelmente, deve lastrear o presente, porém, sem estar
amparada em lastro probatório suficiente apto a demonstrar o direito creditório líquido e certo, a
exemplo da juntada de documentos contábeis a lastrear os valores recolhidos, bem como as
circunstâncias fáticas que levaram ao recolhimento, torna-se dificultosa a comprovação de tal
narrativa aos autos.
Não se pode afastar, nesse sentido, do teor do art. 147 do CTN, § 1o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913869/2009-10

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso em tela, há de se destacar que não foram apresentados documentos hábeis
e idôneos que comprovassem as informações nela inseridas, além das declarações de
compensação, DCTFs (originais e retificadas), bem como dos documentos mencionados acima.
Ou seja, a simples retificação das declarações não enseja o direito de a Recorrente
fazer jus ao crédito pleiteado.
Portanto, não ficou demonstrado cabalmente, pela leitura dos documentos
apresentados, que o valor fora pago a maior fundamentaria o direito creditório buscado
pelo Recorrente.
Reforce-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza
e liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu de
maneira suficiente.
Não basta as alegações de verdade material sem demonstrar cabalmente, por
documentação hábil e idônea (contábil e fiscal), que o direito creditório é devido e que o
erro no preenchimento da DCTF realmente ocorreu (bem como as circunstâncias que
levaram ao mesmo).
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital